Tribunal: TJBA
Processo: 8142260-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142260-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAISSA NUNES LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 784 DO STF. DIREITO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento na conformidade do acórdão recorrido com o Tema 784 da repercussão geral do STF. O embargante alega omissões, contradições e obscuridades no acórdão, sustentando que o Tribunal não teria enfrentado adequadamente a distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante, e invoca a Reclamação nº 58.919 do STF como caso análogo.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação do Tema 784 do STF ao caso concreto; e (ii) definir se os embargos declaratórios constituem via adequada para a rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia, consignando a existência de preterição arbitrária e imotivada reconhecida no acórdão recorrido, em conformidade com o Tema 784 do STF.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de questões já decididas, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso integrativo.

5.

A decisão proferida pelo STF na Reclamação nº 58.919 possui efeitos restritos às partes do processo reclamado e não impõe automaticamente a revisão de todos os julgados proferidos por este Tribunal em relação ao mesmo certame, sendo a aferição da preterição arbitrária realizada caso a caso.

6.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, cuja finalidade restringe-se à integração do julgado nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

7.

O prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não dispensa a demonstração de efetivo vício integrativo na decisão embargada, sendo insuficiente a mera invocação de dispositivos constitucionais e legais sem a correspondente indicação de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão, contradição ou obscuridade o acórdão que enfrenta de forma fundamentada a controvérsia relativa à aplicação do Tema 784 do STF, reconhecendo a conformidade entre o caso concreto e o precedente vinculante. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a introdução de argumentos novos não suscitados oportunamente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, III e IV; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (Tema 784).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º
8142260-14.2021.8.05.0001
, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada RAISSA NUNES LOPES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça